Tribunal: STF
Processo: AP 2663
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada nesta SUPREMA CORTE, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA em face de MARINHO JUNIO NASCIMENTO DE LIMA, pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em Decisão de 15/2/2023, nos autos da Pet 10.601/DF, foi decretada a prisão preventiva de MARINHO JUNIO NASCIMENTO DE LIMA (eDoc. 9 fls. 3-23), cujo cumprimento do mandado e a realização da audiência de custódia ocorreram no dia 22/7/2025 (eDocs. 29-32), sendo a prisão preventiva mantida por decisão proferida em 8/9/2025 (eDoc. 65).



    Em 2/12/2025, os autos foram incluídos em pauta de julgamento na Sessão Virtual da Primeira Turma, agendada entre 12/12/2025 e 19/12/2025 para análise do mérito da ação penal (DJe de 3/12/2025).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.



    Em 15/2/2023, decretei a prisão preventiva em face MARINHO JUNIO NASCIMENTO DE LIMA, cumprida em 22/7/2025 e mantida por decisão de 8/9/2025.



    Ao decretar a prisão preventiva de MARINHO JUNIO NASCIMENTO DE LIMA, ressaltei que as condutas investigadas foram praticadas pelas redes sociais, convocando e incentivando cidadãos à prática de atos violentos e atentatórios ao Estado Democrático, à integridade física do Presidente da República e contra os Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.



    Na última decisão, em que foi mantida a prisão preventiva de MARINHO JUNIO NASCIMENTO DE LIMA, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou (eDoc. 60):



    “Na espécie, a decretação e a manutenção da prisão cautelar foram calcadas na necessidade de garantia da ordem pública, para fazer cessar a atividade criminosa, bem como na conveniência da instrução criminal. Desse modo, a segregação provisória foi adequadamente justificada e sopesada de acordo com as particularidades do caso concreto.



    Os elementos reunidos nos autos evidenciam que Marinho Junio Nascimento de Lima aderiu à organização criminosa que, insatisfeita com o resultado das eleições presidenciais de 2022, almejando a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído, avançou e invadiu, com violência e grave ameaça, os edifícios-sedes dos Poderes da República, expondo a perigo pessoas, o patrimônio, a paz e a incolumidade públicos e deixando rastros de depredação de bens materiais e imateriais.



    A identificação de Marinho Junio Nascimento de Lima ocorreu quando da prisão de Ana Priscila Silva de Azevedo, que estava abrigada em sua casa, em Luziânia/GO. Na oportunidade, ele disse ter abrigado outros envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8.1.2023. Na parte externa do imóvel foi localizada uma sacola com sete caixas vazias de rádio transmissor digital, marca BAOFENG.



    Em 8.1.2023 o réu integrou grupo que se deslocou até a Esplanada para participar dos atos antidemocráticos, tendo, no caminho, encontrado Ana Priscila, que se uniu a eles. Eles aparecem em vídeos publicados, comemorando as invasões, bem como dentro do Supremo Tribunal Federal, em meio a um cenário de destruição, gritando “MISSÃO DADA, MISSÃO CUMPRIDA!”, em nítida referência às invasões que estavam acontecendo naquele momento.



    Ainda segundo a denúncia, o réu acampou em frente ao QG do Exército em Brasília por quarenta e nove dias, entre 3.1.2022 e 24.12.2022, exercendo a função de segurança voluntário (termo de declarações de 11.1.2023).



    As condutas de Marinho Junio Nascimento de Lima revestem-se, portanto, de gravidade concreta acentuada e ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, notadamente a preservação do Estado Democrático de Direito, como salientando pelo eminente Ministro relator na decisão de 16.2.2023.”



    As razões de fato e de direito permanecem, portanto, inalteradas, devendo ser mantido o entendimento que sustenta a prisão preventiva do réu.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas ao denunciado, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal.



    A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a manutenção da prisão preventiva quando houver a necessidade de acautelar a aplicação da lei penal, bem como a ordem pública, em razão da probabilidade concreta de reiteração delituosa (HC 176.959-AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; HC 85.335/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11/11/2005; HC 208.605-AgR/PA, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28/1/2022; HC 209.198-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15/2/2023 e HC 162.041-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1º/8/2019).



    No caso do réu, ao receber a Denúncia oferecida em seu desfavor, na Sessão Virtual de 14/3/2025 a 21/3/2025 (eDoc. 18), a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE reconheceu a justa causa para a instauração de Ação Penal em seu desfavor, diante da presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, sendo forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo patente a necessidade de garantir o regular andamento da instrução criminal, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 (trinta) anos de reclusão.



    Assim, estão presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, bem como a imprescindível e necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, como destacados por MAURICE HAURIOU (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136) e MIRKINE GUETZÉVITCH (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.) para a MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de MARINHO JUNIO NASCIMENTO DE LIMA, nos termos de pacífica jurisprudência dessa SUPREMA CORTE, pois a periculosidade do “agente apontado como integrante de articulado grupo criminoso” (HC 245431 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/10/2024), “a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados, a lesividade das condutas (HC 236311 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 24/4/2024) e “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017) justificam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.



    É evidente a necessidade de manutenção da custódia cautelar do acusado MARINHO JUNIO NASCIMENTO DE LIMA, ante a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública.



    Todas essas circunstâncias, já destacadas em decisões anteriores, permanecem inalteradas, não se verificando qualquer fato superveniente apto a afastar a necessidade e adequação da prisão preventiva decretada.



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARINHO JUNIO NASCIMENTO DE LIMA (CPF nº 654.437.302-82).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente